Tribunal: TJMT
Processo: 1014076-34.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014076-34.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA - CPF: 019.128.221-99 (PACIENTE), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS –

SENTENÇA CONDENATÓRIA– TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS –

INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, SOB ALEGAÇÃO DE

QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SEGREGADO DESDE O DIA 13 DE JULHO DE 2018 – INOCORRÊNCIA –

DELONGA

PARA A FORMAÇÃO DA CULPA QUE DECORRE DE ATOS PRATICADOS PELA DEFESA, EX VI DA DEMORA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS E MOROSIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO –

CERTIDÃO NOS AUTOS E INFORMAÇÕES DO JUÍZO

–

DEFESA PRELIMINAR OPORTUNIZADA

EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018 –

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019 –

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM 20 DE MAIO DE 2019 –

SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 02 DE OUTUBRO 2019, PENA ESTABELECIDA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO E, AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA – GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA EM 03.10.2019 REMETIDA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS EM 11.10.2019 – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA

– CONDENAÇÃO ANTERIOR EM 27 DE SETEMBRO DE 2018 PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (PROCESSO DE CÓD. Nº. 367723), A PENA DE 07 (SETE) ANOS E 07 (MESES) MESES DE RECLUSÃO E 770 (SETECENTOS E SETENTA) DIAS-MULTA, NO REGIME SEMIABERTO– NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.111 DA LEI 7.210/84 [LEP] – DETRAÇÃO – JUIÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –

SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO CAUTELAR – INSUFICIENTES – PACIENTE QUE RESPONDE AÇÕES PENAIS [TRÁFICO ILICITO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO] – REITERAÇÃO DELITIVA

– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 6 DO TJMT– ORDEM DENEGADA.

Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o seu excesso tão somente pela soma aritmética, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de acordo com as peculiaridades de cada processo, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário o que, in casu não restou evidenciado

Com efeito, assim o entendimento deste Tribunal: “em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, inclusive referente à unificação de penas em processo executivo”, incabível “sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus” (HC 29374/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 01/04/2016).

Enunciado Orientativo n. 6 do TJMT: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, qualificado, que nos autos nº. 0026884-30.2018.8.11.0042 – (Cód. 535180), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da comarca Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o paciente se encontra cumprindo pena porquanto condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006.

Argumenta que o Paciente está preso desde dia 13 de julho de 2018, e que apesar de ter sido prolatada sentença condenatória, até a data da impetração não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão, o que, sob sua ótica, caracteriza o excesso injustificado de prazo para a formação da culpa.

Assevera, demais, que a manutenção da constrição cautelar do paciente viola o princípio da homogeneidade, pois o regime fechado imposto na sentença é mais gravoso do que se advirá da pena quanto realizada a detração a ser analisado pelo juízo executório.

Destarte, sustenta as seguintes teses: 1) excesso injustificado de prazo na prisão, 2) violação ao princípio da homogeneidade, 3) substituição da segregação preventiva pela prisão cautelar.

Sobreleva que:
“(...) nada se pode justificar a permanência de uma pessoa na prisão, sem culpa formada, quando configurado excesso irrazoável no tempo de sua segregação cautelar”, além de que “o indiciado ou o réu, quando configurado excesso irrazoável na duração de sua prisão cautelar não podem permanecer expostos a tal situação de evidente abusividade, ainda que se cuide de pessoas acusadas de suposta prática de crime hediondo (Súmula 697/STF), sob pena de o instrumento processual da tutela cautelar penal transmudar-se, mediante subversão dos fins que o legitimam, em inaceitável” (e inconstitucional) meio de antecipação executória da própria sanção penal.”
(Sic.)

Informa ainda, que:
“(...) o paciente está preso, sem culpa formada, há 24 meses, período a configurar o excesso de prazo. Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade. Concluir pela manutenção da medida é autorizar a transmutação do ato mediante o qual implementada, em execução antecipada de sanção, ignorando -se garantia constitucional, que seja a ele concedido o direito apelar em liberdade, pelos idênticos motivos expostos no presente remédio.”
(Sic.)

Ressalta que:
“(...) sem incursionar no mérito de matéria atinente a revogação da prisão preventiva, mas que, inevitavelmente, vem cerceando o direito de locomoção do paciente, é evidente que a manutenção da constrição cautelar viola o princípio da homogeneidade”.
(Sic.)

Superveniência de decisão condenatória recorrível não afasta a natureza preventiva da custódia. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ao versar os títulos prisionais provisórios, contempla o flagrante, a temporária e a preventiva, revelando que as constrições decorrentes da sentença penal condenatória ainda não alcançada pela preclusão maior integram a última. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação recorrível. Ressalte-se a neutralidade da sentença condenatória, a menos que tenha transitado em julgado.

Requer, pois, a concessão da ordem a fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, ou, subsidiariamente, concedido o direito de Apelar em liberdade.

A liminar foi indeferida (Id.49405974), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.49917985, 49917986). Juntou documentos (Id.48812495, 48812496).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.
Benedito Xavier de Souza Corbelino
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 49917985):

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, UMA VEZ QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE SEGREGADO DESDE O DIA 13 DE JULHO DE 2018 – INACOLHIMENTO – CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA SER CONSIDERADO INJUSTIFICADO, O EXCESSO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DEVE A DEMORA SER DE RESPONSABILIDADE DA ACUSAÇÃO OU DO PODER JUDICIÁRIO, SITUAÇÃO EM QUE O CONSTRANGIMENTO ILEGAL PODE ENSEJAR O RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. NO CASO EM TELA, A PRÓPRIA IMPETRAÇÃO NÃO INDICA ONDE ESTARIA EVENTUAL NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO FEITO QUE PUDESSE SER ATRIBUÍDA À ACUSAÇÃO OU AO JUIZ QUE O PRESIDE, DE MODO QUE CABÍVEL O TEMPERAMENTO DE EVENTUAL DELONGA SOB O LUME DA RAZOABILIDADE. OU SEJA, A IMPETRAÇÃO NÃO INDICOU NENHUMA SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE PUDESSE, DE FATO, IDENTIFICAR UM EXCESSO INJUSTIFICADO, LIMITANDO-SE APENAS A AFIRMAR QUE A PRISÃO SE ARRASTA POR APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) MESES – AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA O IMPETRANTE, A DEMORA PARA A FORMAÇÃO DA CULPA DECORRE EXCLUSIVAMENTE DE ATOS PRATICADOS PELA DEFESA, A EXEMPLO, A MOROSIDADE PARA A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO – CONSIDERANDO QUE O PACIENTE ESTÁ CONDENADO A CUMPRIR PENA DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO, DIANTE DO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, COM DESTAQUE PARA MAUS ANTECEDENTES, DEVE O MESMO SER MANTIDO PRESO PARA ACAUTELAR O MEIO SOCIAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – 2) SUSTENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – O AFASTAMENTO DA CAUTELAR EXTREMA POR ESSE MOTIVO TEM ESPAÇO APENAS QUANDO MUITO EVIDENTE A IMPROBABILIDADE DE EVENTUAL PENA EM REGIME FECHADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, POIS MESMO APÓS REALIZAR A DETRAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO HÁ COMO CONCLUIR, DE PLANO, QUE O PACIENTE LOGRARÁ REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO QUE O FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício e WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 13ª Vara Criminal da comarca Cuiabá/MT.

Assim, passo a análise das teses.

1. DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO.

Registre-se que a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, sendo que eventual extrapolação dos prazos processuais não decorre da simples soma aritmética. Aliás, para ser considerado injustificado, o excesso na custódia cautelar deve a demora ser de responsabilidade da acusação ou do Poder Judiciário, situação em que o constrangimento ilegal pode ensejar o relaxamento da segregação antecipada.

No que pertine ao alegado excesso injustificado de prazo, não vislumbro constrangimento ilegal.

O paciente foi preso em
13 de julho de 2018
.
A defesa preliminar do acusado veio em 11 de dezembro de 2018.
Em
13 de fevereiro de 2019
, foi recebida a denúncia. Realizada a audiência de instrução em
20 de maio de 2019
, conforme certificado nos autos em 20 de agosto de 2019
[1]
, houve delonga na apresentação dos memoriais finais por parte da defesa do paciente, o
portunidade em que, a Autoridade Coatora proferiu o seguinte despacho:

“(...)
Vistos, etc. Segue em separado, digitadas em três

laudas, informações prestada via ofício para instruir o HC nº 1011914-03.2019.8.11.0000. Compulsando detidamente os autos, denota-se que o causídico do acusado WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, Dr. Erick Vinicius Correa da Costa – OAB/MT 24.577,
embora regularmente intimado e tendo retirado os autos em carga, ficando em poder dos mesmos por mais de 40 (quarenta dias), não apresentou as alegações finais
(fl. 157), tampouco comunicou sua destituição do patrocínio da causa. Em vista disso e considerando que não foi apresentado o competente instrumento de renúncia ou desconstituição, comunique-se à OAB/MT sobre a conduta desidiosa do Dr. Erick Vinicius Correa da Costa – OAB/MT 24.577, a fim de que sejam tomadas providências legais. No mais e considerando que o advogado Rafael Anderson da Silva Santos – OAB/MT 19.525 patrocina a causa desde o início, tendo inclusive apresentado a defesa preliminar, aliada a circunstância de que foi o próprio que impetrou o Habeas Corpus nº 1011914-03.2019.8.11.0000, DETERMINO a anotação do nome dele e do advogado Jonathan Carvalho Azevedo – OAB/MT 10.543 como patronos do réu, bem como, que se proceda a regular intimação de ambos para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem os memoriais finais.
Com os memoriais nos autos, certifique-se o cumprimento integral da cota ministerial deferida à fl. 62 e voltem-me conclusos para sentença
.
Às providências.”(Sic.)

Por conseguinte,
foi prolatada sentença condenatória em
02 de outubro 2019
, do qual estabelecida a pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
.
Sendo, por oportuno, regularmente expedida em 03.10.2019 a Guia de Execução Provisória do paciente e devidamente remetida à Vara de Execuções Penais em 11.10.2019.

Contudo, constata-se

nova delonga nos autos, por parte da defesa nas razões de apelação do paciente, porquanto só foram apresentas em 13.04.2020, sendo recebido em 25.06.2020, pelo juízo.

Com efeito ressalto as informações prestadas pelo MM. Juiz

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id.49917985), que, em síntese permitem-nos lançar detida abordagem na complementação ao tema:

“Na ocasião, foi julgada procedente a denúncia para condenar o paciente nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxico, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no fechado, em atenção ao período de prisão provisória cumprida pelo paciente (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, levando-se em conta seus maus antecedentes. Na mesma oportunidade, com fundamento no que dispõe o art. 59 da Lei n. 11.343/06, foi negado ao paciente WILLIAN o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se sua prisão cautelar, por vislumbrar este Magistrado ainda estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de se garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa, destacando-se que o paciente respondeu toda instrução processual recluso. Registro, por oportuno, que a Guia de Execução Provisória do paciente foi regularmente expedida em 03.10.2019 e devidamente remetida à Vara de Execuções Penais em 11.10.2019. Em seguida, o advogado Erick Vinicius Correa Da Costa – OAB/MT 24.577, que até então atuava na
defesa juntamente com o impetrante, retirou os autos em carga para apresentação das razões de apelação no dia 25.11.2019.

Entretanto, os autos foram devolvidos à Secretaria sem que fossem apresentadas as razões recursais no prazo legal
e, ainda, com a seguinte ocorrência certificada em 19.12.2019 pela Sra. Gestora Judicial: “Certifico, para os devidos fins, que, em data de 18/12/2019, foi noticiado pelo policial Lindomar que foi preso em flagrante delito o advogado Erick Vinicius Correa da Costa, portador de OAB/MT n. 24.577, que tentou adentrar a Penitenciária Central de MT com um aparelho celular dentro de um processo pertencente a esta Vara. Certifico, ainda que, ante ao informado no ofício n. 2213/2019, folhas 281, verifiquei detidamente os autos e constatei que não há folhas faltantes, mas sim erro de numeração de páginas pela servidora da Secretaria, assim, na sequência, renumero as folhas corretamente, fazendo constar a sequência 238 a 241.” As razões de apelação do paciente só foram apresentas em 13.04.2020, protocolada via PEA pelo Dr. Erick Vinicius Correa Da Costa – OAB/MT 24.577 e assinadas pelo impetrante Dr. Rafael Anderson da Silva Santos – OAB/MT 19.525. Mesmo com as limitações para impulso dos processos físicos, em decorrência das medidas tomada pelo PJMT para evitar a disseminação do COVID-19, o recurso defensivo foi recebido em 25.06.2020, inclusive, já conta com as contrarrazões ministeriais. Informo, por seguinte, que a remessa deste processo e recurso ao E. TJMT está agendado para recebimento pelo setor de protocolo no próximo dia 15.07.2020, onde será transportado pessoalmente por este Magistrado, em conjunto com outros processos que aguardam o mesmo andamento de remessa, ante as limitações de envio pelo padrão normal de expediente devido às medidas do combate e proteção ao COVID-19. Para uma melhor compreensão dos fatos narrados, segue cópia da referida sentença condenatória, extraída do sistema Apolo Eletrônico. Nada mais a acrescentar.[...]”.

É consabido que o julgamento do recurso
de apelação criminal não tem
prazo fixado na Lei Processual,
de modo que, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a aferição
de eventual
excesso
de
prazo no seu processamento e julgamento deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se inclusive,
a atuação das partes
e, sobretudo, a pena imposta no título condenatório.

Assim, o entendimento jurisprudencial, in verbis:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA.
EXCESSO DE
PRAZO NÃO CONFIGURADO. TRANSCURSO CONFORME O PRIMADO DA RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Na espécie, a prisão dos pacientes, ocorrida em 1º/9/2015, não pode ser considerada excessiva, sobretudo, porque está sendo apurado mais de um delito, em ação penal envolvendo dois réus, em relação a qual, embora tenha transcorrido certo lapso temporal entre a conclusão do feito e a redistribuição, a
defesa contribuiu para a delonga processual, visto que a Defensoria Pública permaneceu com o processo em duas oportunidades por quase oito meses, somando-se os períodos. 2. Não constitui constrangimento ilegal o
excesso de
prazo na instrução,
provocado pela
defesa. (Súmula nº 64/STJ). 3. Havendo circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é o caso em análise, não há falar em flagrante ilegalidade. 4. Habeas corpus denegado, com recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal 0009285-84.2015.8.17.0990. (STJ; HC 484.677; Proc. 2018/0336792-2; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 23/04/2019; DJE 03/05/2019)

Na hipótese, não há que se falar em excesso injustificado do prazo bem salientado pelo Juízo
a quo
, porquanto, não obstante, tenha sido apresentado o recurso, a própria defesa contribuiu para a demora de toda a marcha processual, situação que não se erige como causa capaz
de configurar constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo.

Ademais, a sentença esta prolatada, em grau de recurso, situação que nem mesmo encontra apoio no
habeas corpus
de ofício.

2) DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.

Com efeito, quanto a potencial violação ao princípio da homogeneidade, fulcrado na tese de que o regime fechado imposto na sentença é mais gravoso do que se advirá da pena quanto realizada a detração a ser analisado pelo
juízo
executório, não encontra amparo.

Aduz o impetrante que:
“(...)se nenhuma circunstância judicial foi sopesada em desfavor do paciente e já que até a presente data não formou a culpa
”(Sic.) Motivo pelo qual,
in casu: “(...)Se o regime inicial é de 06 (seis) anos de reclusão. Para cumprimento da pena deve ser o semiaberto, por óbvio que a manutenção do paciente na prisão preventiva é manifestamente arbitrária e afrontosa ao princípio da homogeneidade, uma vez que, quando condenado definitivamente, o paciente não será submetido ao enclausuramento que se encontra atualmente
”(Sic.).

A sentença restou prolatada nos seguintes termos, em síntese:

“[...]DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DAS PENAS

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo

do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que o entorpecente pesou apenas 36,70 (trinta e seis gramas e setenta centigramas) de maconha.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado
ostenta uma

condenação pelo delito de tráfico de drogas nos autos de cód. nº. 367723, por fatos anteriores aos do presente feito, ocorrido no ano de 2012, com trânsito em julgado posterior (27.09.2018),
conforme extrato de fl. 190.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

“(...) 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes (...)” (STJ – HC: 87487 SP 2007/0171783-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 02/08/2012, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2012) – Grifei.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos sob o cód. 363164. Quantos as ações penais em curso de associação ao tráfico de droga e furto não serão valoradas face a vedação da Sumula 444 do STJ.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Não há circunstância atenuante ou agravante a ser considerada.

Por isso, MANTENHO a pena nesta fase tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

Concernente ao redutor do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que essa é a segunda condenação pelo delito de tráfico de drogas, conforme se denota dos seus registros criminais (extrato de fl. 190).

Neste sentido, é como se posiciona nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) A existência de diversos apontamentos criminais pela prática de vários delitos, inclusive, a condenação anterior por tráfico, corrobora que o recorrente está imerso em atividades criminosas, não se tratando de um traficante ocasional, cuja mens legis visa beneficiar, inaplicável a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.Recurso improvido. (Ap 19314/2015, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 16/07/2015)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por essa razão, DEIXO DE APLICAR a causa especial de diminuição de pena e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA, brasileiro, convivente, técnico de segurança eletrônica, natural de Cuiabá/MT, nascido em 05.09.1988, inscrito no RG n. 1296906-0 SSP/MT e CPF n°. 019.128.221-99, filho de Massayoshi Nacasawa e Maria Mtsue Nacasawa, residente e domiciliado na Rua Alan Kardec, n°. 680, Bairro: Santa Izabel, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 600 (seiscentos) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1052700/MG, referente ao tema 972 da repercussão geral, cuja publicação se deu em 01/02/2018, declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (CPP, art. 387, § 2º), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.

Da mesma forma e com fundamento no que dispõe o art. 59, da Lei n. 11.343/06, NEGO ao condenado o direito de recorrer em liberdade, MANTENDO-SE a prisão cautelar, já que presentes os fundamentos da prisão preventiva, notadamente, a fim de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e evitar reiteração delituosa.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso até o julgamento de eventual recurso e considerando que o regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO que se expeça imediatamente Guia de Execução Provisória, na forma da lei, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal.

Determino à incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como a destruição dos Chips apreendidos.

Como efeitos da condenação (CP, art. 91, inciso II, “b”, art. 243, parágrafo único da CF e art. 63 da Lei de Tóxico), DECRETO o perdimento em favor do Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD, da quantia de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais), a ser creditada na conta do Banco do Brasil (001), agência: 3834-2, Conta Corrente: 1042746-5; CNPJ: 03.507.415/0020-07, e em favor da UNIÃO do celular, marca J7, com cartão de memória, posto que utilizados na prático do tráfico ilícito de entorpecentes.[...]”

É de se considerar suficientemente fundamentada a decisão que, invocando elementos concretos dos autos, considera que a custódia cautelar do paciente é necessária ao resguardo da ordem pública.

Ao reverso do que entende o impetrante, no caso
sub examine
, o paciente cumpria pena, e sobreveio nova condenação
. Destarte, é cediço que pela natureza da pena, porquanto, estabelecida 06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa (Cód. 535180) o regime semiaberto era cabido; contudo, o paciente ostenta condenação pelo delito de tráfico de drogas no processo de cód. nº. 367723, condenado a pena de 07 (SETE) anos e 07 (MESES) meses de reclusão e 770 (SETECENTOS E SETENTA) dias-multa, no regime semiaberto em 27.09.2018.

Nessa linha intelectiva, não ocorre a incidência do

art. 387,
§2º
, do CPP, operando-se para efeito de eventual detração no juízo singular, estando os parâmetros para
execução
de
pena
sujeitos a uma regra diversa, disciplinada no art.
111

e parágrafo da lei 7.210/84 [LEP].

A propósito, resta assim disciplinado o procedimento de
unificação
de
penas
do art.
111
da
LEP
e parágrafo único,
in verbis
:

“
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
”.
(Negritou-se)

Com efeito, assim o entendimento deste Tribunal:
“em se tratando de irresignação ocorrida em sede de execução penal, inclusive referente à unificação de penas em processo executivo”,
incabível
“sua apreciação mediante a estreita via de habeas corpus”
(HC 29374/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 01/04/2016).

Assim, tecidas tais considerações, não há que se falar em punição antecipada ou afronta ao princípio constitucional da homogeneidade.

3) SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO CAUTELAR.

Muito embora a pouca quantidade do entorpecente apreendido com o paciente neste processo, verifico

que o beneficiário possui condenação em primeira instância pelo cometimento do delito de tráfico de drogas - [proc. cód. 367723; com sentença prolatada em 11/01/2018, que o condenou a pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 770 (setecentos e setenta) dias-multa, em regime semiaberto pela 9ª Vara Criminal da Capital, bem como, responde pelo delito de furto qualificado - [proc. cód. 465162], perante a 8ª Vara Criminal da Capital.

Destarte, estando em liberdade provisória via imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando do cometimento do delito que agora lhe fora imputado, afigura-se, em tese, como possível indicativo da personalidade voltada para a prática de ações delituosas, o que torna insuficiente a concessão das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Assim, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que:

“[...] a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)”
(HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017).

Ademais, dispõe o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] adequada fundamentação do decisum a quo demonstrando a real possibilidade de reiteração das condutas delitivas, portanto, não se faz viável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, em razão dos múltiplos riscos à ordem pública. Agravo Regimental desprovido. (AgRg na PET no RHC n. 90.040/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 13/4/2018, destaquei)

E ainda, o aresto deste E. TJMT:

“A
reiteração criminosa específica não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC nº 71201/2016).

Nesse sentido, é como orienta o Enunciado n. 6 do egrégio Tribunal de Justiça firmado no incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Assim, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação a ser reparada por este
mandamus
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WILLIAN YOSHIAKI NACASAWA.

É como voto.

[1]
Certifico, para os devidos fins, que o advogado da defesa foi intimado da certidão de folhas 155, retirou os autos em carga, e não apresentou as alegações finais, até o momento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020